Tribunal: TCU
Processo: 020.897/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9794/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.897/2020-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Adriana Alves de Souza (XXX.830.629-XX); Cleonilda do Rocio Alves de Souza (XXX.328.139-XX); Elizangela Alves de Souza (XXX.200.259-XX); Maria Aparecida Alves de Souza (XXX.738.629-XX); Olavio de Villa (XXX.125.939-XX); Rosana Alves de Souza (XXX.604.519-XX); Simone das Gracas de Souza (XXX.230.899-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.